Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703829-43.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CESARINA GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação de ID 48933071 interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença que indeferiu a petição inicial (ID 48933070). Nos ID 52283669, o autor apelante requereu a baixa e a extinção do processo, com fundamento no inciso VIII do art. 485 do CPC. Por outro lado, a desistência da ação, com base no art. 485, VIII, do CPC, somente pode ser requerida até a prolação da sentença. Assim, intime-se o apelante para esclarecer, no prazo de 05 dias, sobre possível desistência do recurso pendente de julgamento, nos termos do art. 998 do CPC. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora